Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-42.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014001-42.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 985.556.691-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DIEGO OLIVEIRA BASILIO

APELADO(S):

BANCO RCI BRASIL S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TARIFAS DE REGISTRO E CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E REGULAR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário firmado com alienação fiduciária, cujo objeto foi a alegação de abusividade na cobrança de tarifas de registro, cadastro e contratação de seguro, bem como pedido de restituição dos valores cobrados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na cobrança de: (i) tarifa de registro de contrato; (
ii
) tarifa de cadastro; e (
iii
) seguro vinculado à contratação, com possível configuração de venda casada, de modo a justificar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

A cobrança da tarifa de registro de contrato revela-se legítima, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço, conforme autorizado pelo Tema 958 do STJ, o que se confirmou no caso concreto com a anotação do gravame junto ao órgão competente.

A tarifa de cadastro é admitida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ, sendo o valor cobrado compatível com a média de mercado divulgada pelo BACEN.

A contratação do seguro foi facultativa e formalizada em documento apartado, sem demonstração de imposição pela instituição financeira ou ausência de opção de escolha pelo consumidor, afastando a tese de venda casada e configurando contratação regular, nos termos do Tema 972 do STJ.

I
nexistente qualquer abusividade ou ilegalidade nas cobranças contratuais impugnadas, não subsiste o pedido de repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a cobrança de tarifa de registro contratual e de tarifa de cadastro, desde que haja prestação efetiva do serviço e observância dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

A contratação de seguro é legítima quando decorre de escolha livre do consumidor, formalizada em documento apartado, inexistindo venda casada.

Ausente a comprovação de abusividade nas cobranças contratuais, é incabível a restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmulas 539, 541 e
566.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por DIEGO OLIVEIRA BASILIO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO RCI BRASIL S.A., nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada por
Diego Oliveira Basilio
em face do
Banco RCI Brasil S/A.

Alegou, em síntese, que em 16/09/2022 celebrou com a parte ré um contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 79.275,21, financiado em 60 parcelas de R$ 2.163,93, com taxas de juros de juros de 1,79 % a.m. e 23,67 % a.a. (Cédula de Crédito Bancário n. 572110693).

Insurgiu-se acerca das tarifas de seguros, registro de contrato e tarifa de cadastro. Indicou a cobrança de juros superior ao contratado.

Requereu, assim, que
“o contrato objeto desta exordial declarado abusivo e devidamente revisado (...), sendo expurgado do contrato o montante de R$ 4.565,16, sendo o valor restituído em dobro à parte autora, (...)”; “seja reconhecido como valor legalmente financiado o importe de R$ 74.710,05, sendo as parcelas recalculadas incidindo a taxa pactuada de 1,79 %
a.m
, em detrimento da taxa apurada de 2,03% a.m. (...)”.
Subsidiariamente, pela repetição simples do indébito.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 117701444/117701448 e Id. 119968012/119968014.

Decisão inicial em Id. 129629818.

Citada (Id. 131554239), a parte ré apresentou contestação, rebatendo as alegações iniciais. Arguiu preliminares. Sustentou a legalidade dos encargos contratuais e a ausência de abusividade. Refutou o pedido de repetição de indébito. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos (Id. 139940393). Juntou documentos (Id. 139940395/139940403).

As partes não conciliaram em audiência (Id. 140275503).

Impugnação à contestação em Id. 140901206.

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado (Id. 143003240 e Id. 143175304).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Passo ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o feito está maduro para julgamento, não havendo necessidade da produção de outras provas além das acostadas nos autos, por tratar unicamente de matéria de direito.

Com relação a oposição à gratuidade em favor da parte autora, cumpre salientar que o benefício decorre da simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, cabendo ao julgador deliberar
acerca da necessidade ou não de apresentação de outros elementos que corroborem a afirmativa.

Ademais, tal presunção somente pode ser elidida por prova em contrário, que demonstre, de forma efetiva, capacidade econômica incompatível com o benefício, o que não se verifica, razão pela qual rejeito a impugnação a gratuidade.

Superadas a questão, passo ao mérito.

Da análise do conjunto probatório, tem-se como incontroversa nos autos a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato firmado em 16/09/2022 – Cédula de Crédito Bancário n. 572110693, R$ 79.275,21, financiado em 60 parcelas de R$ 2.163,93, com taxas de juros de juros de 1,79 % a.m. e 23,67 % a.a. (Id. 117701447).

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte autora, não se constata a cobrança de taxa de juros superior àquela ajustada no contrato firmado entre as partes, tendo ocorrido apenas a capitalização de juros contratados, com amparo na legislação vigente e aplicável à espécie, não subsistindo a irresignação da parte autora.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, visando pacificar e uniformizar a questão, editou a Súmula n. 541, que assim dispõe:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Ademais, nota-se que a divergência com o cálculo apresentado decorre de sua projeção aplicando-se juros simples, não havendo divergências quando aplicada a Tabela
Price
(juros compostos). Logo, o real questionamento é sobre a capitalização de juros, o que é permitido no contrato “sub judice”.

Registre-se que os encargos pactuados pelas partes são estabelecidos e fixados pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, não se avistando do indigitado ajuste qualquer ilegalidade, até porque às instituições financeiras não se aplica a limitação das regras da Lei de Usura, nem à taxa legal de juros de 1% ao mês ou 12% ao ano (
Súm
. 596, STF;
Súm
. 382, STJ).

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo
todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. [...]. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas no contrato “sub judice”, uma vez que
a taxa de juros remuneratórios prevista contratualmente é de 1,79% ao mês, ou seja, inferior a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração (09/2022), conforme dados do Banco Central do Brasil
(Séries selecionadas – 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos – 2,02% a.m.).

Impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377 RG/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5º da edição da Medida Provisória nº 1.963
17, de 30/03/2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170
36, de 23/08/2001, reconhecendo que é constitucional a edição de medida provisória para tratar sobre a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Dessa forma, a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros, desde que convencionada nos contratos celebrados com instituições financeiras, possui suporte legal para aplicação.

No caso dos autos, o contrato foi firmado em 2022, ou seja, após a vigência da MP 1963
17, bem como que a capitalização dos juros restou expressamente pactuada, posto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo motivos para afastar a capitalização dos juros. Confira-se:

REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. I - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva de juros remuneratórios. II - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização.
Súmulas 539 e 541 do STJ. III - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5º da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC IV - Apelação desprovida. (TJDF 07002895320198070001 DF 0700289-53.2019.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, j. 25/09/2019, p. 03/10/2019).

No que se refere à cobrança de tarifas, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante 2ª tese estabelecida no REsp repetitivo 1.225.573 (2ª Seção do STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, p. 24/10/2013).

Além disso, é devida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, para a anotação da propriedade fiduciária junto ao órgão de trânsito, se as partes assim pactuarem, sendo que no caso consta a referida anotação junto ao registro do veículo, conforme consulta ao sistema
Renajud
. Ainda, não comprovada qualquer abusividade das supracitadas taxas, mantendo-se, assim, hígida a respectiva cobrança.

Quanto à tarifa de seguro, para que seja válida, é necessário que seja disponibilizado ao consumidor por meio de cláusula optativa e que não seja imposta a contratação com seguradora previamente determinada ou com a própria instituição financeira (REsp 1.639.320, 2ª Seção do STJ, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018, p. 17/12/2018).

No caso em tela, verifica-se que a existência de cláusula optativa (Id. 117701447 - Pág. 1) e a proposta de adesão ao seguro é apartada do contrato de financiamento (Id. 139940403 - Pág. 21-26), corroborando que a parte autora teve a oportunidade e optou por contratar, afastando a tese de abusividade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. "SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA". CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMO APARTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência formada no STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada" - REsp 1639320/SP. 2. Demonstrado que a contratação se deu mediante a assinatura de termo apartado, constando todas as coberturas abrangidas, com a expressa opção e anuência do consumidor, é de ser afastada a alegação de venda casada. 3. Recurso não provido. (TJMG - AC: 10000210612461001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, j. 18/05/2021, p. 21/05/2021).

Registre-se que, um contrato de adesão, dada a impossibilidade da discussão de seu conteúdo, por si só, não acarreta vício de consentimento ou invalida sua formação, até porque consta do contrato os valores as datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Assim
sendo, não demonstrada
a incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Fica sobrestada a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 280423854), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
A
busividade nas tarifas de registro de contrato, cadastro e
cobrança de seguros
;

2
.
Repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo as tarifas apontadas como ilegais, procedendo ao recálculo das parcelas e condenando o Banco Recorrido à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Recurso tempestivo (ID. 280423855) e preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID. 281367851).

Contrarrazões (ID. 280423857)
impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DIEGO OLIVEIRA BASILIO

APELADO(S):

BANCO RCI BRASIL S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

O Apelante,em sede preliminar,impugna a concessão da justiça gratuita ao Apelado, sob o argumento de que este não teria se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica nos autos.

Contudo, ao revisitar os autos, constata-se que a justiça gratuitafoi devidamente deferida em primeiro grau. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado,cabe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, de forma inequívoca, a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme preconizado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que os elementos da própria contratação evidenciariam a inexistência de hipossuficiência. No entanto,tais dados já integravam os autos desde o ajuizamento da ação, ocasião em que a análise da condição econômica do Apelado foi devidamente realizada pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos ora reiterados. Assim, não se trata defatonovoou alteração superveniente da situação financeira do Apelado que justifique a revogação do benefício.

Ademais, osdocumentos acostados à inicial, reforçam a condição de hipossuficiência do Apelado,justificando plenamente a manutenção da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“(...)
A reiteração da impugnação à justiça gratuita nas contrarrazões do recurso, desacompanhada de novos elementos, não afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, razão pela qual se mantém o benefício.
(...)
(N.U 1042218-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

O
Apelado não apresenta qualquer comprovação de que o
Apelante
alterou sua situação financeira e que tem condições de arcar com as custas processuais.

Dessa maneira,rejeitoa preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por DIEGO OLIVEIRA BASILIO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO RCI BRASIL S.A., sob o argumento de ausência de abusividade nas cobranças realizadas.

A parte Apelante, em suma, defende a existência de abusividade nas tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro, em dissonância com os entendimentos dos Temas 972 e 958 do STJ. Assevera que, em razão disso, os valores referentes a tais cobranças devem ser expurgados do contrato
e, por isso,
necessário o recálculo das parcelas após a exclusão desses valores. Pontua, por fim, que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

Lado outro, a parte Apelada assevera a legalidade das cobranças realizadas, porquanto amparadas nas normas do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Aduz a ausência de abusividade nas tarifas. Pontua não haver necessidade de recálculo das parcelas. Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de regularidade do contrato firmado.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade nas tarifas de registro de contrato, cadastro e cobrança de seguros;

O Recorrente
aponta sobre
a
i
legalidade da tarifa de
registro do contrato
.

Conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da referida tarifa somente será abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso dos autos, visto que conforme destac
ad
o em sentença houve o efetivo registro do contrato junto ao órgão competente (ID. 280423739 – pág. 23).

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
. Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566). (N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Deste modo, deve a tese de ilegalidade da tarifa de registro do contrato ser afastada.

N
o que toca a

cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a

tarifa

de

cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
949
,00
, não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
1,20
%
do valor total da operação
(R$
79.275,21
)
(ID.
280423739
– pág. 10)
,
bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período
(Período Setembro de 2020 – Valor Médio R$746,94, conforme
https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1
).

Assim,
é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Com relação ao pleito de
revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva
, passo à análise.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a
prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo
nosso)

(
TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula com previsão de cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive,
na medida em que a contratação se deu na forma de contratos em apartados (IDS.
280423739
–
págs.
21, 22, 24, 25 e 26),
além de não possuir notícia nos autos, do pertencimento das empresas seguradoras no mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade na cobrança.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro,
motivo pelo qual
a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

2. Repetição do indébito.

Outrossim, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na cobrança d
as tarifas e d
os seguros na forma realizada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025